Tribunal: TJSP
Processo: 1054956-23.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – ANOTAÇÃO NO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR ANTES DE ENCERRADA A INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO - MERO REGISTRO DA REALIDADE, SEM O CONDÃO DE CARACTERIZAR ILEGALIDADE OU ABUSO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO OFICIAL PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1054956-23.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido FABIO HORTA MOTTA MARQUES DA COSTA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, para denegar a
segurança. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1054956-23.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.762
APELAÇÃO CÍVEL No 1054956-23.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADO: FABIO HORTA MOTTA MARQUES DA COSTA
MANDADO DE SEGURANÇA MULTAS DE TRÂNSITO
ANOTAÇÃO NO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR ANTES
DE ENCERRADA A INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA DE
JULGAMENTO - MERO REGISTRO DA REALIDADE,
SEM O CONDÃO DE CARACTERIZAR ILEGALIDADE
OU ABUSO ORDEM CONCEDIDA RECURSO OFICIAL
PROVIDO.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Fabio Horta
Motta Marques da Costa, figurando como autoridade coatora o Diretor
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN, concedida a
ordem pela r. sentença de fls. 92/95, “para determinar à autoridade impetrada
que, até o julgamento dos recursos apresentados pelo impetrante e
consequente esgotamento da via administrativa, exclua a pontuação do
prontuário e abstenha de impor qualquer penalidade em decorrência dos
mencionados autos de infração” (ns. 3C4998342 e 3C4998344).
Não houve interposição de recurso voluntário, subindo os autos
exclusivamente em virtude do reexame necessário, anotado a fls. 94.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1054956-23.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
A decisão monocrática não merece ser prestigiada, uma vez que
o exame dos autos não permite vislumbrar qualquer ofensa a direito líquido e
certo do impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder.
De acordo com as informações de fls. 82/85, não desmentidas
por nenhum outro elemento de convicção, inexistem bloqueios ou
impedimentos vinculados ao prontuário do impetrante.
Quanto à anotação das multas aludidas na sentença e
respectivas pontuações no prontuário do motorista (fls. 32), constitui mero
registro da realidade, sem o condão de caracterizar ilegalidade ou abuso. O
que à Administração é vedado, antes de encerrada a instância administrativa
de julgamento, é utilizar a anotação para instauração de procedimento de
suspensão ou cassação do direito de dirigir ou para a adoção de qualquer
outra medida restritiva, o que não consta tenha sido feito.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para denegar a
segurança.
RICARDO FEITOSA
RELATOR